Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-93.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000756-93.2022.8.11.0048
ORIGEM: VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA
RECORRENTE: NIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – SAÚDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO - TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1002 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação De Tutela Específica em que a parte Autora alega sofrer de ataxia cerebelar, apresentando problema na coordenação motora, necessitando de suplementação alimentar com Nutren de 04 (quatro) unidades por mês para ganho proteico (CID10 G11.2).
2. Sentença de parcial procedência.
3. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Única de Juscimeira, tendo sido declinada a competência para esta Turma na fase recursal, com fulcro no IRDR No 85560/2016.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000756-93.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 717.634.065-04 (APELANTE), CRISTIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 720.509.421-68 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 720.509.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024